Tribunal: TCU
Processo: 043.374/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3409/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.374/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Simeia Mendes de Oliveira (XXX.975.526-XX); Simone Cristina Marques (XXX.777.618-XX); Solange Teresinha Maraschini (XXX.567.559-XX); Sonia Emiko Doi da Silva (XXX.600.408-XX); Staell dos Santos Stein (XXX.299.919-XX); Tatiana Bueno Ananias de Almeida (XXX.111.271-XX); Tatiana Moreira Teixeira (XXX.286.237-XX); Tatyana Caiado Freitas Balinski (XXX.607.137-XX); Ulderico Moreira de Sousa Neto (XXX.926.291-XX); Valeria Lima da Silva (XXX.060.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.